Tribunal: TJDFT
Processo: 0750307-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL À LEI 8.069/1990. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E OITIVA DO MENOR. AUDIÊNCIA UNA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. A incidência do art. 400 do Código de Processo Penal ao procedimento especial do Estatuto da Criança e do Adolescente não suprimiu o disposto no art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente com vistas a excluir a existência da audiência de apresentação. Na realidade, consignou-se a impossibilidade de oitiva do menor, quanto ao fato ilícito, isto é, a realização de seu interrogatório, nessa audiência de apresentação. Precedentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial;color:black;mso-themecolor:text1">3. Na audiência de apresentação pode-se verificar a viabilidade de concessão de remissão, nos termos do art. 188 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além do decreto ou manutenção da internação.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial;color:black;mso-themecolor:text1">4. Recurso provido.